Tribunal: TJSP
Processo: 1060678-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para internação hospitalar - Alegada ausência de cumprimento integral do prazo de carência - Evidente, contudo, o caráter emergencial do atendimento - Abusividade da negativa - Aplicável o prazo de carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas - Inadmissível a restrição do atendimento às 12 (doze) primeiras horas - Danos morais configurados - Indenização

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para internação hospitalar - Alegada ausência de cumprimento integral do prazo de carência - Evidente, contudo, o caráter emergencial do atendimento - Abusividade da negativa - Aplicável o prazo de carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas - Inadmissível a restrição do atendimento às 12 (doze) primeiras horas - Danos morais configurados - Indenização devida - Majoração cabível - Ausência de direito ao reembolso de valores referentes a honorários advocatícios contratuais - Sentença reformada em parte - DOS RECURSOS, PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA E NÃO PROVIDO O DA RÉ.